Tribunal: TJDFT
Processo: 0750524-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750524-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: RENILDA DE MORAES CUNHA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Cirurgia Cesárea – Emergência – Perigo de Dano Reverso – Multa – Ausência de Urgência – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme se infere da leitura dos autos, as partes firmaram contrato de prestação de plano de saúde, o qual ainda se encontra no prazo de vigência da carência contratual. No entanto, após avaliação médica, foi requerida a internação da parte para realização de parto cesariano de emergência, conforme determinação médica. A decisão recorrida deferiu a antecipação de tutela pleiteada para “DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de PARTO CESARIANO DE EMERGÊNCIA, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”. Em suas razões recursais, a parte sustenta a ausência de previsão contratual para custeio da internação e o excesso no valor da multa processual estabelecida. Quanto à tutela deferida, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o art. 35-C da Lei no. 9.656/98 define os casos de emergência como aqueles os quais “implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Considerando-se a existência de requerimento médico para internação e realização de parto de emergência, atestando a gravidade do quadro clínico da recorrida e do feto, não há como a prestadora de plano de serviço afirmar a inexistência de emergência, a fim de afastar a possibilidade de custeio do tratamento ainda no período de carência. Dessa forma, correta a decisão originária a qual determinou o custeio do tratamento da autora nas condições referidas. Demais, evidencia-se o perigo de dano reverso, tendo em vista que a negativa contratual de custeio pode ocasionar violação ao Direito à Saúde e à Vida. Há, no mesmo sentido, entendimento neste egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão n.1060402, 00063962820178070001, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/11/2017, Publicado no DJE: 22/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1037927, 20170310013278APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 14/08/2017. Pág.: 319/322). Por fim, em relação ao valor da multa por descumprimento, tendo em vista a inexistência de notícia quanto ao descumprimento da decisão recorrida, além de as astreintes somente poderem ser executadas ao final do feito, não verifico o risco de dano grave para concessão da medida de urgência pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator